Tribunal: TJSP
Processo: 0037123-14.2002.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário encaminhado pelo Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, referente à concessão de reabilitação criminal a reeducando, após cumprimento das penas impostas por infração ao artigo 157 § 2°, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Reexame necessário encaminhado pelo Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, referente à concessão de reabilitação criminal a reeducando, após cumprimento das penas impostas por infração ao artigo 157 § 2°, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o reabilitando preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, conforme artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. As penas aplicadas foram devidamente cumpridas, com a extinção da pena registrada, atendendo ao prazo superior a dois anos exigido pelo artigo 94 do Código Penal.
4. O reabilitando demonstrou bom comportamento, participação em cursos profissionalizantes e não possui novas condenações ou processos criminais desde a extinção da pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reabilitação criminal é cabível quando cumpridos os requisitos legais. 2. A manutenção da sentença de primeiro grau é justificada pelos próprios fundamentos jurídicos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 94; Código de Processo Penal, art. 744.